Tribunal: TJDFT
Processo: 0762229-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. LEI DISTRITAL 318/92. RESIDÊNCIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
1. O art. 1o da Lei Distrital 318/92, que criou a GMOV para os servidores integrantes da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal não estabeleceu critério de distinção entre os servidores que moram em regiões administrativas do Distrito Federal e aqueles que residem em outra unidade da Federação. A norma é genérica ao se referir ao local de residência do servidor e, segundo sua exegese, basta que a residência seja em região diversa da unidade de saúde onde exerce suas funções para que faça jus à aludida gratificação.
2. Desse modo, verificando-se que a servidora integra a Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e reside em outra unidade da federação (Goiânia/GO), consideram-se devidos, à recorrida, os valores retroativos, e não pagos, a título de Gratificação de Movimentação, além da implantação desta em seu contracheque.
3. Correto o valor fixado na sentença, que utilizou-se da planilha apresentada pela parte requerida (ID 14712423, pag. 2), para calcular a diferença do valor nominal total, no período entre setembro de 2017 a dezembro de 2019.
4. Ressalte-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.